Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009482-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DA SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da 2o Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 100820-86.2020.811.0044, ajuizada no interesse de Antonio Pinto da Silva e em desfavor do Município de Paranatinga, incluiu o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos do art. 2o Resolução TJMT/OE no 09/2019 e da Portaria no 29/2019-CM.

Nas razões, sustenta o agravante, em síntese, que o fato de o polo passivo das demandas de saúde poder ser composto por qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, não confere autorização ao magistrado para incluir ente público que não foi incluído na demanda pelo autor e, em seguida, declinar de sua competência.

Defende, nesse contexto, que
“a Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para que esta passe a ser competente para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública em que fgure como parte o Estado de Mato Grosso isoladamente ou litisconsórcio com os Municípios do Estado”
, sendo que a ação foi proposta apenas contra o Município de Paranatinga e o magistrado incluiu, de ofício, indevidamente, o Estado de Mato Grosso.

Com base nestes fundamentos, pugna para pelo conhecimento do recurso, na forma da lei, atribuindo-se-lhe,
inaudita altera parte
, a tutela ativa, a fim de que o feito permaneça tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido (Id.
41067465
).

Contrarrazões não foram apresentadas
.

A Procuradoria-geral de Justiça, manifesta
pelo provimento do agravo de instrumento
(ID
41440972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da 2o Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 100820-86.2020.811.0044, ajuizada no interesse de Antonio Pinto da Silva e em desfavor do Município de Paranatinga, incluiu o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos do art. 2o Resolução TJMT/OE no 09/2019 e da Portaria no 29/2019-CM.

O recurso não merece provimento, todavia.

Com efeito, ressai do autos que o Ministério Público Estadual ajuizou, em 24/4/2020, ação civil pública em favor de Antônio Pinto da Silva, paciente com 49

(quarenta e nove) anos de idade, que, em razão de encontrar-se com grave quadro de saúde, necessita da fórmula alimentar denominada Nutridrink Protein, duas vezes ao dia, sendo esse o seu único alimento, pois se encontra impossibilitado de ingerir alimentos sólidos, conforme laudo médico emitido pela Dra. Christielle Fanny Arenas Carrilo (CRM-MT 9487).

Referida ação civil pública, proposta em desfavor apenas do Município de Paranatinga pelo
Parquet
, após a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo pelo juízo
a quo
, foi remetida à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1a Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.
Grifei.

Esse ato normativo, por sua vez, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 teve como objetivo a especialização de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, após a vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direito à saúde pública devem tramitar, como regra, na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde, certamente, haverá a entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente.

Com efeito, não se pode olvidar que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, consistindo a demanda de origem em ação civil pública referente à saúde pública, e figurando o Estado de Mato Grosso em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020